Tribunal: TJSP
Processo: 1003430-70.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 24 (vinte e quatro) horas na viagem entre Curitiba/PR e Billund/Dinamarca, com conexão em Guarulhos/SP e Paris/França - Atraso no primeiro trecho, com perda do voo de conexão na cidade de São Paulo, sob suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na cidade destino - Fato não provado por meio idôneo - Prestação de assistência para diminuir os

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 24 (vinte e quatro) horas na viagem entre Curitiba/PR e Billund/Dinamarca, com conexão em Guarulhos/SP e Paris/França - Atraso no primeiro trecho, com perda do voo de conexão na cidade de São Paulo, sob suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na cidade destino - Fato não provado por meio idôneo - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (24 horas) até a chegada ao destino final - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$ 4.000,00 que merece elevação para R$ 5.000,00 para cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e transporte, que não merece alteração - Dano material - Gastos com alimentação comprovados e que merecem ressarcimento (art. 741, do Código Civil) - Indenização conservada - Recurso da ré desprovido e apelo adesivo dos autores parcialmente provido para elevar a indenização para R$ 5.000,00 em favor de cada demandante, com correção monetária e juros de mora, nos termos da sentença e, majorados, por derradeiro, os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003430-70.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado GOL
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados/apelantes JULIO XAVIER VIANNA NETO e
ANDREA POLETTI DALL OGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento, em parte, ao recurso de apelação adesivo dos
autores V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003430-70.2019.8.26.0003 -Voto no 22154 – SP - RGRB
2
Voto no 22154
Apelação no 1003430-70.2019.8.26.0003
Apelantes e reciprocamente apelados: Gol Linhas Aéreas S/A., Julio Xavier Vianna Neto e
Andrea Poletti Dall Oglio
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 24 (vinte
e quatro) horas na viagem entre Curitiba/PR e Billund/Dinamarca,
com conexão em Guarulhos/SP e Paris/França - Atraso no
primeiro trecho, com perda do voo de conexão na cidade de São
Paulo, sob suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na
cidade destino - Fato não provado por meio idôneo - Prestação de
assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora
louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da
demora excessiva (24 horas) até a chegada ao destino final - Dano
moral configurado - Indenização fixada em R$ 4.000,00 que
merece elevação para R$ 5.000,00 para cada autor, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o
auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e
transporte, que não merece alteração - Dano material - Gastos com
alimentação comprovados e que merecem ressarcimento (art. 741,
do Código Civil) - Indenização conservada - Recurso da ré
desprovido e apelo adesivo dos autores parcialmente provido para
elevar a indenização para R$ 5.000,00 em favor de cada
demandante, com correção monetária e juros de mora, nos termos
da sentença e, majorados, por derradeiro, os honorários
sucumbenciais para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do
CPC).
A r. sentença de fls. 155-159, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos materiais e morais fundada em atraso de voo, julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a ré a pagar aos autores
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente, com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao
mês, da data do evento danoso, além de indenização por danos materiais, no montante de
R$ 105,95, com correção a partir do desembolso e juros legais, a contar da citação. Em
razão da sucumbência, impôs a requerida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a empresa aérea, às fls. 161-184, pleiteando a reformado r. julgado
atacado. Aduziu que o voo dos apelados decolou com atraso em razão de impedimento
meteorológico, sendo eles encaminhados para um hotel, onde pernoitaram e prosseguiram
viagem no dia seguinte. Na hipótese, estaria configurado fortuito externo, excludente de
responsabilidade da requerida que somado a prestação de assistência, impõem a
improcedência dos pedidos autorais. Ad argumentadum, ressaltou que o evento, quando
muito, causaria mero aborrecimento a afastar indenização por danos morais, destacando,
também, não estarem demonstrados os danos materiais.
Em resposta (fls. 189-197) os autores disseram que houve atraso de cerca de
24 horas até a chegada ao destino, sem prestação de assistência material adequada (apenas
fornecido táxi), cabendo a ré arcar com indenização por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003430-70.2019.8.26.0003 -Voto no 22154 – SP - RGRB
3
Recorreram adesivamente os demandantes (fls. 198-208) pugnando, em
resumo, pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 para cada um dos apelantes,
em razão da demora de aproximadas 24 horas da programação original sem fornecimento
de hospedagem ou alimentação, o que lhes trouxeram diversos transtornos e
aborrecimentos, além de terem frustrado um dia de sua viagem. Pleitearam, por fim,
aumento da verba honorária.
As contrarrazões vieram às fls. 211-222, nas quais a companhia aérea
ressaltou ter agido de forma escorreita, prestando assistência aos passageiros, além do que
não restou comprovado qualquer prejuízo decorrente do atraso do voo devido às más
condições climáticas.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Bem examinadas as razões recursais, tem-se que a r. sentença merece ser
mantida.
Assim se apresenta o caso dos autos: os autores adquiriram passagens para
viagem entre Curitiba/PR e Billund/Dinamarca, com conexão em Guarulhos/SP e
Paris/França. O embarque estava previsto para as 18h35min, do dia 06 de janeiro de 2019,
com chegada ao destino as 14h40min do dia seguinte. Contudo, houve atraso no primeiro
trecho, ocasionado a perda do voo de conexão entre São Paulo e Paris, vindo os autores a
serem reacomodados em novo voo que partiu somente no dia seguinte (07/06/2019) às
17h35min o que ocasionou demora até o ponto final de cerca de 24 horas da programação
inicial.
Em que pese a justificação da ré, de que o atraso deveu-se ao mau tempo no
dia marcado para o voo dos demandantes a impossibilitar a partida no horário programado
originalmente, não restou comprovado o referido acontecimento por meio idôneo, furtando-
se a empresa área a trazer qualquer documento que demonstrasse o fechamento do
aeroporto de destino (Guarulhos/SP) e, consequentemente, a impossibilidade de realização
da viagem, ou, ao menos, um relatório oficial que justificasse o cancelamento do voo por
conta da intempérie, ônus que lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do CPC).
Não é demais lembrar que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, a
teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor1.
Para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, era necessária a
comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito
decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro. No entanto, nenhuma
das hipóteses em questão restaram demonstradas.
Nesse contexto, cabível o reconhecimento da responsabilidade da
companhia ré pelos transtornos suportados pelos autores, como já corretamente reconheceu
o digno magistrado de primeiro grau.
Houve frustração de justa expectativa de chegar ao destino no local e horário
previamente contratado, restando caracterizado o dano moral sofrido pelos passageiros.
1Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003430-70.2019.8.26.0003 -Voto no 22154 – SP - RGRB
4
Todavia, é certo que os demandantes foram acomodados no próximo voo
previsto ao seu destino, que ocorreu no dia seguinte e tiveram os gastos ressarcidos com
hotel e traslado (fls. 49-50). Tais elementos devem ser observados já que importam e
devem ser considerados na valoração do quantum indenizatório por dano moral.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
Nessa linha de raciocínio, majora-se o valor indenizatório fixado em
sentença de R$ 4.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autor, sopesando a assistência
material prestada (hospedagem e translado), embora não tenha sido suficiente para elidir os
dissabores experimentados pelos autores, por situação que não pode ser atribuída como
fortuito externo, dado que não houve qualquer comprovação idônea nesse sentido.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, uma vez que não há registros de maiores
consequências. Por outro lado, tem-se que a quantia almejada pelos recorrentes,
equivalente a R$ 10.000,00 para cada passageiro, não pode ser acolhida, devido a sua
exorbitância, que daria ensejo a enriquecimento sem causa.
Quanto à omissão na oferta de alimentação, de fato houve falha da
requerida, que não contradisse a afirmação feita na exordial a qual foi comprovada à fl. 28.
Assim é que a despeito do cancelamento do voo originalmente contratado e a realocação
em outro, cumpre a ré ressarcir os gastos com a refeição, tal como determinou o
Magistrado de primeiro grau.
A respeito, reza o art. 741 do CC: “Interrompendo-se a viagem por qualquer
motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento
imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da
mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a
espera de novo transporte”. (g.n).
Dada a sucumbência mínima pelos demandantes (súmula 326, do STJ2),
arcará a recorrida com pagamento das custas, despesas do processo e honorários do
advogado adverso, majorados para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
provimento, em parte, ao recurso de apelação adesivo dos autores para elevar a indenização
por dano moral ao patamar de R$ 5.000,00, para cada recorrente, importância a ser
corrigida e acrescida de juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo “a quo”,
majorada a honorária, por derradeiro, para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do
CPC).
MENDES PEREIRA
Relator
2 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.